Tribunal: TJMT
Processo: 0001840-84.2018.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001840-84.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Adi Andreu Alves Lima (APELANTE), RIVELINO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 078.089.601-79 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADI ANDREU ALVES LIMA (APELANTE), DIOGO DOS SANTOS MENDES - CPF: 023.708.581-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.

ALMEJADA SUBMISSÃO À NOVO JÚRI EM RAZÃO DA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO – 1.1. TESE DE INDUÇÃO DOS JURADOS A ERRO COM A FORMULAÇÃO DÚBIA DO QUESITO ATINENTE À QUALIFICADORA – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – QUESITO FORMULADO DE FORMA SATISFATÓRIA – 1.2. TESE DE AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO CORROBORANDO O TIPO PENAL DERIVADO – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – EXISTÊNCIA DE EMBASAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VEREDITO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.1.

Na hipótese, além de ter ocorrido a preclusão do questionamento da matéria, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP, verifica-se que o
quesito
impugnado foi redigido com simplicidade e clareza, conforme determinado pelo parágrafo único do art. 482 do CPP, de modo que cumpriu seu objetivo precípuo de indagar aos jurados a respeito da caracterização – ou não – da qualificadora da emboscada.

1.2.

Se da análise do conjunto probatório amealhado aos autos são extraídos elementos aptos a amparar a conclusão alcançada pelos jurados, os quais reconheceram
in casu
a qualificadora da emboscada, não é possível taxá-la como manifestamente contrária às provas dos autos. Por consequência, não há falar em cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADI ANDREU ALVES LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADI ANDREU ALVES LIMA
em face da r. sentença vista no ID 27403022, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.o 1840-84.2018.811.0017 – código 144897, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2o, inc. IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Irresignada, a i. Defensoria Pública, por meio das razões vistas no ID 27403024 ao ID 27403026, postula a
anulação do julgamento
, a fim de ver o
apelante submetido a novo Júri
, por entender que o quesito atinente à qualificadora da emboscada teria sido apresentado com
redação dúbia
,

induzindo os jurados a erro, em violação ao disposto no art. 482, parágrafo único, do CPP. Nesse contexto, agrega a tese de que o acolhimento do referido tipo penal derivado

revelaria a
contrariedade do veredicto às provas dos autos
, na medida em que, em sua intelecção, tal circunstância não restou comprovada, tudo a confirmar a necessidade de reforma da r. sentença.

Contrarrazoando o apelo por meio da peça encartada no ID 27403029 ao ID 27403032, o
Parquet
vindica a manutenção da r. decisão combatida e o não provimento do inconformismo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer lançado no ID 30498470, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ADI ANDREU ALVES LIMA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Circunstanciando o fato, exsurge dos autos que no dia 22/06/2018, por volta das 23h00min, na cidade de Luciara/MT, o acusado
ADI ANDREU ALVES LIMA
, agindo com
animus necandi
, instigado e com o apoio intelectual e material do codenunciado
Diogo dos Santos Mendes
, mediante emboscada, matou a vítima
Rivelino Ribeiro de Souza
, atingindo-o com um disparo de arma de fogo, provocando lesões bastantes para causar seu óbito.

Segundo consta na narrativa ministerial contida na denúncia, dias antes do fato, o ofendido havia se desentendido com o irmão do codenunciado
Diogo dos Santos Mendes
, ocasião na qual houve troca de ameaças de morte. Nesse contexto, o corréu passou a planejar o assassinato da vítima, quando então instigou o ora apelante, valendo-se do acesso que o acusado
ADI

ANDREU ALVES LIMA
tinha à residência de
Rivelino Ribeiro de Souza
, enquanto se reuniam para o consumo de entorpecentes.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, o corréu
Diogo
teria inicialmente planejado que o ora apelante retirasse a vítima de casa, a fim de adquirirem entorpecentes, e a levasse a determinado local, onde a executariam; todavia, o ofendido recusou-se a sair de sua residência, diante do que o apelante artificiosamente alegou que retornaria com o estupefaciente, mas, em verdade, foi ao encontro do codenunciado, e então mudaram o plano, seguindo juntos de volta às imediações da residência da vítima; ocasião em que o apelante, já em posse de uma arma de fogo, chamou o ofendido à porta, e este, pensando que o amigo retornara com a droga, abriu e saiu, sendo alvejado no tórax por um disparo de espingarda calibre 16, à distância de aproximadamente dois metros, causando-lhe lesões que transfixaram seus órgãos vitais, e, por consequência, acarretaram seu óbito.

Ao término da regular marcha processual da primeira fase do rito escalonado do Júri, o apelante
ADI

ANDREU ALVES LIMA
foi pronunciado nos termos da exordial acusatória e, depois de submetido à julgamento pelo Conselho de Sentença, restou
condenado pela prática do delito de homicídio qualificado pela emboscada
.

Assim, sem impugnar a autoria e a materialidade delitivas, o apelante questiona apenas o reconhecimento pelos jurados da qualificadora relacionada à emboscada, arguindo:
a)
que a redação do quesito atinente ao referido tipo penal derivado prejudicou a avaliação dos jurados, os induzindo a erro ao acolhê-lo, e
b)
que a condenação pela qualificadora mencionada revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto dissociada do acervo probatório; requerendo, portanto, a
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

1.

Da alegada contrariedade do veredito à prova dos autos no que concerne ao reconhecimento da qualificadora da emboscada:

Malgrado o esforço despendido pela defesa, não vislumbro razões para acolher a alegação de contrariedade do veredicto às provas dos autos, diante do reconhecimento pelos jurados da qualificadora da emboscada.

Sob o viés do
suposto vício no quesito
formulado aos jurados atinente à mencionada qualificadora, apesar da tese não ter sido intitulada como nulidade, na verdade o é, e se revela de todo
extemporânea
, pois,
na esteira do preceituado pelo artigo 571, inciso VIII, do CPP, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento em Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão,

ex vi:
STJ –
HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019, o que não se perfez na hipótese.

Compulsando os autos, vê-se no ID 27403020 – p. 7 o termo de votação constando a relação dos quesitos apresentados durante a sessão de julgamento, denotando-se que, depois de reconhecida a materialidade e a autoria delitivas, e afastada a tese absolutória por maioria de votos, fora apresentado o quarto quesito nos seguintes termos:
“O crime foi cometido mediante emboscada – ou seja, o réu permaneceu com a arma em punho, apontada para a porta, aguardando apenas o momento em que a vítima saísse, para surpreendê-la como tiro de espingarda, sem oferecer-lhe chance de defesa?” – sic
ID 27403020 – p. 8.

Infere-se da ata de julgamento que após a leitura e explicações acerca dos quesitos, feitas aos jurados pela MM. Magistrada
a quo
na presença dos ilustres membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, estes foram indagados
“se tinham requerimentos ou reclamações a fazer, respondendo,
ambas negativamente
.” – sic
ID 27403018, p. 3 – destaquei.

Logo, se a defesa acreditava que a redação do quesito

atinente à única qualificadora descrita na denúncia, reconhecida na pronúncia, e que, por sinal, almejava ver afastada pelos juízes leigos,

estava imprecisa e defeituosa, a ponto de obstar a colheita da exata compreensão dos jurados acerca da configuração (ou não) da suposta emboscada, deveria ter se insurgido antes da votação pelo Conselho de Sentença, durante a exposição dos quesitos pelo Juiz Presidente, ao invés de se manter silente e resguardar a arguição da nulidade para a fase recursal, consistindo, agora, verdadeira nulidade de algibeira, em violação ao princípio da boa-fé processual.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra eventual imprecisão na redação dos quesitos submetidos à votação dos jurados, é imperioso reconhecer que
a possibilidade de discussão da matéria foi atingida pela preclusão
.

Não fosse o suficiente, não constato a suposta defectibilidade na formulação do quesito ora reprochado, pois, ao que se depreende dos autos, sua redação é suficientemente clara e capaz de expressar o questionamento a respeito do contexto no qual o crime foi cometido, se com o emprego de emboscada, sendo explicitadas as peculiaridades da hipótese
sub judice
, e, ao revés do sustentado pelo apelante, a inserção da expressão
“sem oferecer-lhe chance de defesa”
, não pode ser tida como fonte de confusão dos jurados, notadamente quando retrata a fórmula genérica inserta pelo legislador na parte final do inc. IV do §2o do art. 121 do CP –
“ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”
, da qual a emboscada é espécie.

Logo, não há como acolher a tese defensiva sob essa perspectiva.

E, da mesma forma, não prospera a alegação de que inexiste substrato probatório que dê amparo ao veredicto dos jurados, pois, conquanto a i. Defesa aduza que o apelante não agiu mediante emboscada, denoto que não só a exordial acusatória aclarou no que consistiria tal circunstância, como o próprio acusado
ADI ANDREU ALVES LIMA

atestou em seu primeiro interrogatório judicial (ID 27407976) que, diante da falha da primeira armadilha arquitetada para o fim homicida – quando teria chamado o ofendido para fazerem uso de entorpecentes em um local isolado, novamente empreendeu esforços para alcançar a consumação do ilícito.

Nesse cenário, o acusado asseverou que retornou à casa da vítima, atendendo à ordem do corréu
Diogo
, e, engendrando ocasião para impedir qualquer reação do ofendido
Rivelino
,
o atraiu à porta da residência (em espécie de emboscada) para então alvejá-lo com um disparo de arma de fogo do tipo espingarda calibre 16, provocando-lhe lesões graves suficientes a causar seu óbito.

Nessa senda,
“[...] Se o veredicto popular lastreou-se em tese acusatória explicitada em denúncia, cuja veracidade fez-se evidenciada por elementos de prova coligidos nos autos, não tem lugar a invocação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos por não configuração da qualificadora da emboscada.”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0429.14.000119-0/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2017, publicação da súmula em 18/12/2017).

É cediço o entendimento de que a anulação do julgamento está autorizada tão somente quando a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri não encontra qualquer arrimo nas provas constantes nos autos, ou seja, está em plena dissonância com os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária
às provas constantes no processo.

Seguindo esse norte, a jurisprudência tem sufragado o acerto da decisão dos jurados quando há elementos probatórios capazes de sustentar o resultado exteriorizado pela Corte Popular,
ex vi

STJ –
HC 274.043/MT
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017 e
AgRg no AREsp 942.077/PE
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017, tal qual se vê no caso dos autos, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Logo, havendo nos autos elementos concretos que subsidiem a conclusão alcançada pelo corpo de jurados quanto à presença da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, não é admissível a anulação do veredito condenatório sob tal fundamento.

É pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo n.o 13
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Aliás, a cassação do julgamento, como pretende o apelante, é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da soberania do júri, pois, estar-se-ia subtraindo do Conselho de Sentença a independência e autonomia que lhe são asseguradas pela Constituição da República de 1988, porquanto a decisão vergastada não se revela escandalosa, arbitrária, nem totalmente divorciada do contexto probatório, tão somente evidencia a opção dos jurados por uma das versões extraídas das provas dos autos.

Por essas razões, os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ADI ANDREU ALVES LIMA
, preservando-se, pois, a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1840-84.2018.811.0017 – código 144897, após soberana decisão do e. Tribunal do Júri da comarca de São Félix do Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020